Tribunal: TCU
Processo: 016.827/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Quinta etapa do acompanhamento do Auxílio Emergencial e das medidas assistenciais adotadas para o combate à pandemia da covid-19.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este quinto relatório de acompanhamento do auxílio emergencial e de outras medidas relacionadas à assistência social, com o objetivo de contribuir para as respostas do Poder Público à crise ocasionada pela covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Temporária COVID-19 do Senado Federal e à Comissão Externa de Enfrentamento à COVID-19 da Câmara dos Deputados que o Tribunal de Contas da União avaliou a implementação do Auxílio Emergencial instituído pela Lei 13.982/2020 e concluiu que: 9.1.1. até o mês de janeiro de 2021, foram pagos R$ 295,11 bilhões do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Residual, além dos pagamentos feitos por contestação extrajudicial e determinação judicial, o que equivale a 80,98% dos créditos extraordinários abertos para pagamento do benefício, a 68,69 milhões de pessoas, que compõem, aproximadamente, 59,1 milhões de famílias; 9.1.2. de julho/2020 a janeiro/2021 ocorreram reavaliações de beneficiários, tendo sido revertidos 405.949 benefícios anteriormente cancelados; 9.1.3. até o mês de janeiro/2021, 4,85 milhões de benefícios foram cancelados por ferirem as regras de elegibilidade, representando cerca de 7% do total de elegíveis, proporcionando economia estimada em R$ 10,5 bilhões; 9.1.4. 16.943 requerentes do público ultra vulnerável foram beneficiados com o Auxílio Emergencial, através do atendimento assistido por meio de sistema desenvolvido pela Dataprev e operacionalizado pelos Correios; 9.1.5. até o mês de janeiro/2021, foram contemplados com o Auxílio Emergencial 1.419.849 pessoas que efetuaram contestações contra indeferimentos diretamente na plataforma digital da Caixa; 5.792 pessoas que promoveram contestações extrajudiciais na Defensoria Pública da União; e 60.575 pessoas que ingressaram com ações judiciais contra indeferimentos; 9.1.6. em 2020, foi pago o total de R$ 395 milhões em despesas operacionais para a Caixa, a Dataprev e os Correios, referentes a serviços prestados para o pagamento do Auxílio Emergencial aos beneficiários, restando R$ 346 milhões em Restos a Pagar Não Processados; e 9.1.7. constatou-se que 45% das recomendações e determinações proferidas pelo TCU no âmbito deste acompanhamento e em processos apensados foram implementadas/cumpridas; 10% estão parcialmente cumpridas; 17% estão em implementação/cumprimento; e 28% não foram implementadas pelos órgãos aos quais foram dirigidas, conforme pode ser verificado na tabela 1 do Apêndice E (peça 525, pp. 70-74); 9.2. considerar como resultado do monitoramento das deliberações prolatadas neste Relatório de Acompanhamento e nos processos apensos (o Apêndice E, peça 535, pp. 70-74, resume todas as deliberações): 9.2.1. em relação ao Acórdão 1196/2020-TCU-Plenário , cumpridas as determinações concernentes aos tópicos 20.2.a, 20.2.b, 20.4.b, 20.5.a e 20.5.b do subitem 9.1 e o subitem 9.2; parcialmente cumprida a determinação do tópico 20.4.a do subitem 9.1; e em cumprimento as determinações dos tópicos 20.2.c, 20.3 e 20.4.c do subitem 9.1; 9.2.2. em relação ao Acórdão 1428/2020-TCU-Plenário , implementadas as recomendações dos subitens 9.2, 9.4.1 e 9.5.1; parcialmente implementado o item 9.4.2; e não implementadas as recomendações dos subitens 9.3, 9.4.3, 9.5.2 e 9.5.3; 9.2.3. em relação ao Acórdão 1764/2020-TCU-Plenário , implementadas as recomendações dos subitens 9.2.1 e 9.2.4; e não implementadas as recomendações dos subitens 9.2.2 e 9.2.3; e 9.2.4. em relação ao Acórdão 2282/2020-TCU-Plenário , cumprida a determinação atinente ao item 9.2; implementada a recomendação do item 9.4.1; parcialmente implementada a recomendação do subitem 9.4.2; em implementação as recomendações dos itens 9.3 e 9.5.3; e não implementadas as recomendações dos itens 9.5.1 e 9.5.2; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, à Casa Civil da Presidência da República, à Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social, à Caixa Econômica Federal, aos Ministérios da Defesa, da Cidadania, da Economia e da Saúde, à Controladoria-Geral da União, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Procuradoria Regional da República em Minas Gerais e no Ceará, em razão das ações civis públicas em andamento, e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIACCOVID-19); 9.4. restituir os autos à SecexPrevidência para continuidade deste acompanhamento.